Tribunal: TJES
Processo: 5024277-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024277-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
GABINETE 01

RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO:
5024277-86.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CARMENCIDA DAS GRAÇAS SANTOS SAMPAIO

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 46 da Lei n.º 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça Gratuita

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NAO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Breve Síntese. Trata-se de ação exercida por CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO em face de ITAÚ UNIBANCO S.A e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. A requerente alega, em síntese, que em novembro de 2021 foi realizado empréstimo (contrato nº629936271) sem sua anuência e que em novembro de 2023 este contrato foi refinanciado (contrato nº. 251988441) sem qualquer autorização. Pleiteia a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. As requeridas apresentaram contestação conjunta. Suscitaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A e a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, defenderam a regularidade das contratações, alegando que o primeiro contrato foi firmado fisicamente e o segundo (um refinanciamento) foi validado por biometria facial e assinatura eletrônica. Afirmaram que os valores de ambos os contratos foram transferidos (via TED) para a conta de titularidade da própria autora, onde ela recebe seu benefício. Argumentaram a aceitação tácita, visto que a autora recebeu os valores e demorou anos para contestar. Pugnaram pela improcedência dos pedidos.

2.

Sobreveio sentença de improcedência ante a ausência de qualquer vicio no negócio jurídico objurgado pelo autor.

3.

Irresignada, a autora interpõe recurso inominado, sustentando em síntese, que a sentença deve ser reformada uma vez que se pautou em premissas equivocadas, inobservando o período do contrato, e os valores já adimplidos pela autora, sendo imperiosa a condenação da ré em repetição de indébito e danos morais.

MÉRITO.

Pois Bem.

4.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus
probandi
recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo (RMC) firmado.
Frise-se ainda que essa modalidade de crédito é devidamente autorizada pela Lei n° 10.820/2003, bem como regulamentada pelo Banco Central do Brasil.

5.

Nesse sentido, observa-se que instrumento contratual apresentado, mesmo em se tratando de contrato de adesão, atende o dever de informação previsto no art. 54, §3º, c/c art. 6º, III, ambos do CDC.

6.

No panorama exposto, não vislumbro vícios de informação no contrato em questão, estando elucidado de forma clara tratar-se de contrato de Cartão de Crédito, e não de empréstimo consignado. Não se observa vícios no negócio jurídico ou abusividade capazes de levar à decretação de sua nulidade pela via judicial. Ademais, os descontos efetuados no contracheque do Autor se referem ao mínimo da fatura e são abatidos do saldo devedor.

7.

D
enota-se da tese recursal que o instrumento firmado seria válido em razão das abusividades encontradas, sendo esse o único argumento deduzido para infirmar o negócio jurídico firmado. No entanto, olvida-se a recorrente quanto aos “saques” realizados com a comprovada realização de TED (Transferência Eletrônica Disponível) referentes aos dois contratos (R$2.771,53 e R$310,35), dos valores creditados na conta corrente nº 001032373-8, Agência 102, do Banco Santander (33), de titularidade da autora. Dessa forma, restou demonstrado que a autora recebeu os valores oriundos dos contratos que agora impugna. Registra-se que não há nos autos qualquer indício de que a autora tenha tentado devolver os valores recebidos, vindo a juízo reclamar dos descontos somente anos após o pacto.

8.

Assim, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito, e no caderno
processual, não há elementos suficientes que denotem a verossimilhança de sua tese, acerca do desconhecimento de um empréstimo consignado.

9.

Ou seja, como bem consignado em sentença, não se evidencia abusividade no produto financeiro na forma como fora disponibilizado, de modo que, face a autorização contida no art.6 da Lei 9.099/95, que autoriza o Juiz a adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, podendo ainda, julgar conforme as regras de experiência (art. 375, CPC), em casos análogos recorrentes no Poder Judiciário, a conversão operada, atende aos preceitos retro mencionados, no entanto,
in casu
, não restou comprovado de que a autora não sabia o que estaria contratando.
N
esse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (
TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024
).

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RMC CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL, COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP, 4ª Turma Recursal Cível. Recurso Inominado Cível 1000135-53.2023.8.26.0498. Rel. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini. Data do Julgamento: 03/10/2023. Data de Registro: 03/10/2023)

Recurso inominado – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Validade do negócio celebrado por meio digital, com captação de imagem de documentos de identificação e biometria facial – Inexistência de indício de fraude – Danos morais não caracterizados – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP, 1ª Turma Recursal Cível. Recurso Inominado Cível 0007644-22.2022.8.26.0196. Rel. Julieta Maria Passeri de Souza. Data do Julgamento: 31/08/2023. Data de Registro: 01/09/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DIVERSOS SAQUES REALIZADOS. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS. SENTENÇA REFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (TJES, Classe: Recurso Inominado Cível, 5011703-63.2023.8.08.0024, Relator: Samuel Miranda Goncalves Soares, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, Julg. 08/11/2024 – grifei).

10.

Portanto, i
nexistindo vício na contratação, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados na margem consignada do cartão, que atualmente serve para pagar os juros do refinanciamento, e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

11.

Por fim, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica, considerando o
ENUNCIADO n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
, ficando inteiramente adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso inominado mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e
ENUNCIADO n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.

13.

CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95
. Torno desde já suspensa sua exigibilidade à 2ª recorrente ante a concessão da Justiça Gratuita.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)